Tribunal: STF
Processo: HC 200355
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 9 de novembro de 2020, e de outras pessoas, considerados os crime dos artigos 35 (associação para o tráfico), combinado com o artigo 40, incisos I, V e VI (causas de aumento relacionadas à transnacionalidade, interestadualidade e envolvimento de menor), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa, exercendo função de comando, com participação de menor), da Lei nº 12.850/2013. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo a conversas telefônicas, dados de geolocalização de aparelhos celulares, vídeos e fotos, depoimentos e vigilância policial realizados durante investigação. Realçou a posição de liderança do paciente nas atividades do grupo, sendo o responsável pelo comércio ilegal de entorpecentes na região de fronteira com o Uruguai.
    Em 19 de janeiro de 2021, recebeu denúncia, considerados os crimes mencionados. O processo passou a tramitar sob o nº 5000143-54.2021.4.04.7101.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 640.364/RS. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, dizendo-o genérico. Apontam constrangimento ilegal, ante a ausência de reavaliação da medida nos últimos 90 dias, afirmando violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – emprego lícito, família constituída e residência fixa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta, em 20 de abril corrente, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou encontrar-se o processo- crime na fase de instrução.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, referiu-se a teor de conversas telefônicas, dados de geolocalização celulares, vídeos e fotos, depoimentos e vigilância policial realizados durante investigação, no que demonstrado papel de liderança do paciente nas atividades do grupo criminoso, figurando como responsável pelo comércio ilegal de entorpecentes na região de fronteira com o Uruguai. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator